Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-47.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1000176-47.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTE:
FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO
PACIENTE:
JOÃO SEVERINO BARBOSA
Vistos, etc.
Cuida-se de pedido de reconsideração aviado pela defesa de José Severino Barbosa, em face da decisão datada do dia 14/01/2021, que indeferiu o pedido de tutela de urgência aviado no presente writ.
O peticionante, no requerimento anexado no id. 73138458, repete a tese de que há mais de quatro meses a autoridade judiciária impetrada ainda não providenciou a juntada dos autos de Ação Penal cód. 589207, avocada para ser processada e julgada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, e que outrora tramitava perante o Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande, e que a defesa não teve acesso integral às provas incriminadoras, sendo essa situação passível de correção pela estreita via do writ, em razão de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 14/STF.
Pede, assim, “[...] seja RECONSIDERADO o despacho inicial e concedida a ordem liminarmente, a fim de cessar o ato praticado pela Autoridade coatora, ou seja, juízo da 7a. Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, determinando a SUSPENSÃO DO CURSO DA AÇÃO PENAL (código 595023) diante o fato de que o acervo probatório não está a disposição da defesa, notadamente a ação conexa avocada e ainda não remetida ao juízo, devendo o ato de citação e abertura de prazo ocorrer somente após a sua efetiva juntada aos autos e assim iniciar o prazo para defesa.
LIMINARMENTE, seja conferida liberdade ao paciente, haja vista que o mesmo não possui papel de destaque na suposta organização criminosa e o decreto de prisão não aponta a necessidade da custódia em cárcere – periculum in libertatis, sendo ainda presente CONTRANGIMENTO ILEGAL decorrente do desarrazoado excesso de prazo evidenciado por atos que não podem ser imputados a defesa, de modo seja reaberto o prazo da defesa somente após a juntada da ação penal avocada (conexa de onde se extraiu prova emprestada) sob pena de nulidade absoluta por evidente cerceamento de defesa, podendo ainda Vossa Excelência converter a prisão em medidas cautelares diversas como monitoramento e outras restrições que entender cabíveis”.
Anexa ao pedido o espelho de tramitação da Ação Penal cód. 595023, que responde o paciente.
A esse propósito, não vejo fato novo que possa justificar a alteração de entendimento já exarado por este relator no dia 14/01/2021, que levou em consideração a ausência do periculum in mora ante o prosseguimento da ação penal, em especial, já que os prazos processuais estão suspensos (em favor da defesa) por conta do recesso forense.
Da mesma forma, os pressupostos da prisão preventiva aparentemente já foram decididos pela Exma. Dra. Glenda Moreira Borges, no bojo do HC PJe 1019231-18.2020.8.11.0000, à época convocada para jurisdicionar perante a c. 2a Câmara Criminal, assim ementada:
“HABEAS CORPUS – “OPERAÇÃO MAHYAS” – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS, FURTOS e RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA DE FATO – INCOMPATÍVEL COM O ESTREITO ESPECTRO DE COGNIÇÃO DO HABEAS – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – INSUBISTÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.
1. Revela-se imprópria a análise aprofundada das argumentações relativas à suposta inocência do paciente e pretensas inconsistências no arcabouço de provas porque, à evidência, essas temáticas consubstanciam matéria de fato, cuja análise demanda dilação probatória, providência incompatível com o estreito espectro de cognição do habeas corpus.
2. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública diante da gravidade em concreto das condutas supostamente perpetradas e da provável manutenção das atividades criminosas, sob a ótica dos artigos 93, IX, da CRFB, e 315 do CPP.
3. Incabível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar.
4. Os predicados favoráveis ostentados pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP”.
Nessa esteira, o simples prolongamento do prazo – sem a exata dimensão das causas reais – impede conferir pronto atendimento ao anseio defensivo, de modo que continuo entendendo que a medida pleiteada em sede de tutela de urgência se mostra desaconselhada, inclusive porque, além de provocar prejuízo a outros coacusados, a sustação dos atos processuais poderá prolongar ainda mais o alegado sofrimento que se diz imputado ao paciente nesse particular.
Do mesmo modo, no que tange ao elastério processual suscitado, torno a repetir: trata-se de feito complexo com 24 (vinte e quatro) réus, inúmeros delitos apurados em diversos procedimentos administrativos policiais, o que, em tese, demanda maior elastério processual situação que também será aferida no mérito da ação mandamental.
Ante o exposto, por ora, indefiro o pedido de reconsideração formulado em prol de José Severino Barbosa, qualificado, determinando que sejam os autos remetidos à douta Procuradoria de Justiça, para emissão do competente parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator